Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724683-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CRÉDITO. DOLO DE FRAUDAR COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A associação dos cinco acusados, para a prática de inúmeros estelionatos, entre os anos de 2016 e de 2018, contra diversas vítimas, consistindo em angariar recursos pecuniários (mediante transferências bancárias e/ou dinheiro em espécie nas mãos dos acusados entre si), prometendo descontos nas mensalidades da faculdade de ensino superior, preenche os requisitos do tipo do artigo 288, caput do Código Penal – CP (associação criminosa). 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição. 3. A palavra das vítimas, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-las. 4. Inviável o reconhecimento dos pleitos absolutórios quando todas as elementares previstas no tipo penal do art. 171, caput do Código Penal – CP (estelionato) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Evidente os comportamentos dolosos dos réus e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, de cunho econômico, gerando prejuízos alheios, mediante a promessa de garantia de (supostos) descontos em mensalidades de curso de nível superior. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 288 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de associação criminosa, ao argumento de que não restou demonstrado o vínculo associativo; b) artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição quanto ao delito de estelionato, asseverando que não teria agido com dolo de obter vantagem ilícita, ressaltando que também foi vítima, uma vez que pensava que os descontos serviriam a si. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 288 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O argumento do primeiro apelante (ALEXANDRE) de que não restou demonstrado o vínculo associativo entre as partes, bem como de que não houve detalhamento da conduta do recorrente não merece prosperar. Consta que a parte central (elucidada nos autos) de todo o esquema passava (também) pela figura do apelante. Isso porque, não obstante ele argumente que era apenas mais uma vítima, não logrou êxito em apontar quem seria a pessoa que fornecia os descontos a ele. Não significa que estar-se a dar ao acusado o dever de provar sua culpa, mas, sim, de demonstrar que sua versão é crível, já que, quem deseja fornecer elementos de convicção de que não incorreu nas condutas delitivas impostas, o faz por quaisquer meios, além de ter, pelo menos, a iniciativa de trazer fatos e circunstâncias que, de fato, corroboram sua versão. Inclusive, não é demais lembrar que diversas das vítimas afirmaram, peremptoriamente, que o acusado Alexandre utilizava o uniforme da instituição de ensino. E não há razão para desprezar tais depoimentos, pois em delitos patrimoniais, que, por vezes, acontecem às escondidas, como, inclusive, foi o que ocorreu nos autos, a palavra da vítima, tem especial credibilidade, sobretudo quando corroborada por outras provas. A conduta de ALEXANDRE, vestido com o uniforme da faculdade, era a de ir às áreas comuns da universidade e oferecer os supostos descontos, receber dinheiro, geralmente em espécie, prometendo abatimentos (inexistentes) nas mensalidades. Quanto mais vítimas caíssem no golpe, mais dinheiro para eles (ID 28981948 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo especial lastreado na alegada negativa de vigência aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o colegiado assentou que: A conduta do primeiro apelante ALEXANDRE consistia em, nas adjacências da faculdade, devidamente uniformizado e identificado com as roupas da instituição, angariar alunos ao pretexto de conceder-lhes descontos, em média de 50%, nas mensalidades, desde que o pagamento fosse feito ao próprio acusado, geralmente em espécie. Ao chamar os alunos, ele informava que conhecia alguém no setor financeiro da faculdade, que estaria fornecendo essa benesse. Aparentemente lícita, uma vez que o réu estava uniformizado, a “baixa” no sistema era dada, de modo que os alunos ficavam sem pendência, as vítimas não desconfiaram da empreitada criminosa, e “pagavam” o valor da mensalidade diretamente ao réu, que só poderia ser em dinheiro, bem como sem alarde aos demais estudantes, exceto a indicação de um ou de outro colega, para que o “desconto” fosse maior ainda. Inclusive, embora não ouvida em Juízo, a vítima Jennyfer Alves da Silva, quando prestou depoimento na Delegacia, disse, em síntese, que foi abordada, no refeitório da universidade, por um rapaz, de nome ALEXANDRE SILVA, ofertando descontos nas mensalidades. ALEXANDRE, vestido com o uniforme da instituição, disse que era aluno e funcionário do estabelecimento de ensino, e que repassava os valores que recebia da vítima para alguém que trabalhava na tesouraria dar “baixa” no sistema (ID 28981948 - Pág. 9). Assim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024